Tribunal: TJES
Processo: 5007721-37.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007721-37.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACADEMIA DE GINASTICA TOP ESTAR EIRELI - ME
RECORRIDO: SW ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 19.04.2022

RECURSO INOMINADO Nº 5007721-37.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
ACADEMIA DE GINÁSTICA TOP ESTAR EIRELI - ME
RECORRIDO:
SW ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. FABÍOLA CASAGRANDE SIMOES

JUÍZA RELATORA:
DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS. CITAÇÃO RECEBIDA NO ATUAL ENDEREÇO DA REQUERIDA, ORA RECORRENTE. VALIDADE. CONTESTAÇÃO APRESENTADA A DESTEMPO. REVELIA DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de
cobrança ajuizada pela Recorrida em face da Recorrente para recebimento da importância de R$8.578,50 (cinco mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) referente a 17 (dezessete) parcelas de honorários contábeis, cujo valor atualizado perfaz R$15.460,19 (quinze mil quatrocentos e sessenta reais e dezenove centavos), motivo pelo qual requereu a parte autora a condenação da ré no pagamento dos referidos valores.

Verifica-se que a requerida apresentou contestação intempestivamente, sendo declarada sua revelia em sentença. Não obstante, a ré, ora recorrente, destaca em sede de Recurso Inominado que foi citada na pessoa de ex-sócio, motivo pelo qual reputa como inválida a citação e pugna pela nulidade da sentença de primeiro grau.

Contudo, sem razão a recorrente. Observo que, na segunda oportunidade de citação da Recorrente, o AR foi devidamente recebido por pessoa identificada, inclusive em seu atual endereço, de forma que reputo válido o ato citatório, na forma do Enunciado 05 do FONAJE.

ISTO POSTO
, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável o ato sentencial.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
quantum
condenatório, o que faço na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.